Tribunal: CARF
Processo: 19515.721444/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721444/2011-71
ACÓRDÃO
3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE SÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 01.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 01.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721444/2011-71
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima– Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio
dos Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
— COFINS (fls. 304 a 315 ) e da Contribuição para o Programa de Integração Social
— PIS (fls. 325 a 336) contra a contribuinte em epígrafe, em decorrência de
insuficiência de recolhimentos.
Os valores de créditos tributários exigidos, os períodos lançados e os respectivos
enquadramentos legais estão listados/informados nos autos de infração de fls.
304 a 315 e de fls. 325 a 326 e fundamentados nos Termos de Verificação Fiscal
da Cofins (fls. 296 a 301) e do PIS (317 a 322) e seus anexos.
Visto que os autos de infração lavrados pela autoridade fiscal da contribuição para
o PIS e da Cofins possuem as mesmas fundamentações e as impugnações destes
contêm defesas idênticas, diferenciando apenas em relação ao tributo e algumas
competências do fato gerador, nos parágrafos seguintes, relatarei apenas o auto
de infração e a impugnação da Cofins.
Nos Termos de Verificação Fiscal (TVF), a fiscalização, após discorrer sobre a
constituição da entidade autuada e das suas atividades sociais e filantrópicas e
sobre o procedimento fiscal realizado, disse:
3.4. De acordo com o art. 17 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, o
pagamento para o Pis/Pasep sobre a folha de salários, previsto no art. 13
desta mesma MP, assim como o gozo da isenção da COFINS, previsto no
inciso X, do art. 14 desta mesma MP, só serão admitidos se as entidades
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721444/2011-71
3
filantrópicas e beneficentes de assistência social e as entidades de
educação, estas últimas acrescidas pelo Decreto n° 4.524/2002, cumprirem
o disposto no art. 55 da Lei 8.212791. O Decreto n° 4.524/2002 dispõe no
parágrafo único do art. 46, abaixo transcrito, que essas entidades para
terem a fruição desses benefícios fiscais devem possuir o Certificado de
Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEAS expedido pelo CNAS:
"Art.46. As entidades relacionadas no art. 9o deste Decreto
(Contituição Federal, art.195 § T, e Medida Provisória n° 2.158-35,
de 2001, art.14, inciso X, e art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento;
e II — são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de
suas atividades próprias.
Parágrafo único. Para efeito dc fruição dos benefícios fiscais
previstos neste Artigo, as entidades dc educação, assistência social c
dc caráter filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social expedido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo com o
disposto no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1.991.(grifos nossos)".
3.5. Dessa forma, as entidades que não cumprirem a exigência do art. 46,
parágrafo único do Decreto n° 4.524/2002, devem recolher a contribuição
para o Pis/Pasep e Cofins sobre o faturamento, conforme previsto no art. 2o
, inciso 1, da Lei no. 9.715/1998 e no art. 2o . da Lei n° 9.718/1998, e na
forma do disposto nos artigos 10 e 51 do Decreto n° 4.524/2002.
3.6. A empresa ora fiscalizada foi regularmente intimada a apresentar,
dentre outros documentos, o Certificado de Entidade Beneficente dc
Assistência Social (CEAS) e o Registro dc Entidade Beneficente de Assistência
Social no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, porém, conforme
informações da própria empresa, a mesma não possui tais documentos em
seu CNPJ.
Os documentos apresentados estão cadastrados no CNPJ 33.651.803/0001-
65, em nome dc Cruz Vermelha Brasileira, sediada no Rio de Janeiro, sendo
eles, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) com
validade de 15/07/2002 a 14/07/2005 e o Registro de Entidade Beneficente
de Assistência Social no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,
datado de 04/10/2002 com validade por 90 dias (cópias dos documentos
anexas)
A empresa cm questão possuía o CNPJ 33.651.803/0002-46 sendo uma das
filiais da empresa possuidora dos certificados, porém em 22/06/2004 foi
deliberado através de Ata as determinações:
"... a Diretoria, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo
artigo 15 (quinze), lê letrat(d", combinado com o artigo 38 (trinta e
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721444/2011-71
4
oito) dos Estatutos Sociais, e demais dispositivos legais aplicáveis,
deliberou determinar a "baixa, como "Filiais" que nunca foram, das
inscrições, no Ca.dastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda, de números 33.651.803/0003-27, 33.65L803/0002-46 e
33.651.803/0034-23, correspondentes às associações de Cruz
Vermelha Brasileira sediadas nas capitais dos Estados de Minas
Gerais e São Paião, e no Distrito Federal, que haviam sido
indevidamente inscritas como se fossem filiai de uma empresa
comercial Ao mesmo tempo, são considerados aprovados os
Estatutos Sociais aprovados pelas Assembléias Gerais de respectivas
Associações,
expedindo-se
os
competentes
Diplomas
de
Credenciamento, a fim de poderem regularizar suas existências
como pessoas jurídicas independentes que são, perante os
respectivos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda e demais
repartições
competentes.
Ficam
ainda
estas
Associações
expressamente autorizadas a utilizar as denominações sociais de
'Cruz Vermelha Brasileira — Filial do Estado de Minas Gerais", "Cruz
Vermelha Brasileira - Filial do Estado de São Paulo" e Cruz Vermelha
Brasileira - Filial do Distrito Federal"... ".
Após as deliberações acima, houve a baixa da empresa filial CNPJ
33.651.803/0002-46 em 28/07/2004, e o cadastramento do novo CNPJ da
empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob número
07.127.753/001-01 , razão social Cruz Vermelha Brasileira - Filial d Estado
de São Paulo, datado de 26/10/2004, e desde esta data a empresa vem
utilizando os Certificados Beneficente solicitados, em nome da Cruz
Vermelha Brasileira , CNPJ 33.651.803/0001-65._
3.7. Diante do exposto, configurando a inexistência do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) expedido pelo CNAS, no
CNPJ da empresa em questão, lavramos o presente Auto de Infração,
apurando-se o PIS Faturamento Cumulativo e COFINS Cumulativa devidos,
acrescidos da multa dc lançamento dc ofício c dos juros dc mora , relativo
ao ano-calendário de 2006 e 2007.
3.8. Para apuração do PIS e COFINS, as bases de cálculo (receita bruta)
foram determinadas através dos Balancetes Analíticos Mensais e
Demonstrativos de Superávit/Déficit do Exercício, através de discriminativo
apresentado pela entidade, por nós transcrito com alterações conforme
legislação, conforme "Demonstrativo dc base de cálculo - PIS e COFINS dos
anos calendário 2006 e 2007", anexos ao presente Termo.( cópias dos
documento, discriminativo e demonstrativo anexos).
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721444/2011-71
5
As alterações realizadas foram com relação a inclusão das contas
4.1.1.01.01 e 4.1.1.02.01.01, Doações e Subvenções e 4.2.1.01.01, Receitas
Financeiras, indevidamente excluídas da base de Cálculo das Contribuições.
4. DO ENQUADRAMENTO LEGAL - COFINS:
art. 2o , inciso II c parágrafo único, 3o , Io , 22 e 51 do Decreto
4.524/2202; parárafo Io do art. 3o da Lei 9.718,98; art.55 da Lei
8.212/1991; art.46, parágrafo único do Decreto 4.524/2002; art. 17
da MP 2158-35-2001.
A ciência dos Autos de Infração foi dada à contribuinte em 17/10/2011 (fls. 311 e
332) e dentro do prazo regulamentar (16/11/201, fls. 341 e 409) a contribuinte
apresentou suas defesas — impugnações de fls. 341 a 351 e de 409 a 419 e
anexos.
Após fazer um breve relato dos fatos e dizer que o relatório fiscal da fiscalização
não faz qualquer referência ao fato de que a Sociedade Nacional Cruz Vermelha
Brasileira foi instituída por Lei aprovada pelo Congresso Nacional, promulgada
pelo Decreto n° 2.380, de 31 de dezembro de 1910 — rememorou todos os fatos
históricos desde a sua criação, dentre outros: A Convenção de Genebra — Brasil
signatário, as Leis no 2.380/1910, os Decretos no 9.620/1912 e 23.482/1933; as
Constituições de 1937, 1946, 1967 e de 1988, para dizer que "o lapso fundamental
contido no presente Auto de Infração é o de que não se trata de direito a isenção,
que deve ser periodicamente apreciada, mas, sim, de imunidade, o que significa
que se encontra fora do âmbito tributário".
Na sequência, discorreu sobre imunidade e isenção, inclusive citando os
ensinamentos do Professor Alfredo Augusto Becker sobre o tema e mencionou a
Constituição de 1891 e a de 1967, bem como a Emenda Constitucional de 1965 e
seu estatuto, para, ao final, defender o direito adquirido a imunidade tributária e
que, em síntese, tanto a Cruz Vermelha Brasileira (Órgão Central) como suas
"Filiais", a ela subordinadas federativamente, possuem os objetivos sociais que
lhes garantem a imunidade, tributária.
E diz:
A comparação entre o Estatuto Social da Cruz Vermelha Brasileira e o da
Autuada, Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de São Paulo, juntado
pela douta Auditora Fiscal ao processo, nos mostra que, ressalvadas as
adaptações específicas das Filiais, são ambos idênticos, tanto no que se
refere à "Constituição e Princípios" (Artigo Primeiro), como quanto ao
"Caráter Nacional e Internacional" (Artigo Segundo) e a suas "Finalidades"
(Artigo Terceiro).
Em verdade, o Auto de Infração ora impugnado tem, como única
fundamentação, o aspecto formal da "inexistência do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), expedido pelo CNAS, no
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721444/2011-71
6
CNPJ da empresa em questão", conforme consta expressamente da
conclusão objeto do item 3.7 do Relatório (página 5).
Entretanto, o cerne da questão está no fato de que os objetivos sociais são
os preconizados para a imunidade tributária de que goza a Cruz Vermelha
Brasileira, única Sociedade Nacional, conforme se comprometeu o Brasil em
Conferência Internacional.
Por fim, conclui:
9. Com o devido respeito que merece o Relatório Fiscal em que se
fundamenta o presente Auto de Infração, falece ao mesmo o indispensável
alicerce jurídico, por se basear em dispositivos legais nulos de pleno direito
{itens 3.4 e 4 do Relatório Fiscal), tendo em vista que ignora texto de Lei
anterior e o Principio Fundamental do Direito Adquirido, violando assim
todos os textos Constitucionais acima transcritos.
9.1 Em decorrência da inconstitucionalidade praticada, nulo é o Auto de
Infração objeto do presente "Termo de Verificação Fiscal - Cofins
Cumulativo", assim como a apuração procedida do "PIS Faturamento
Cumulativo e COFINS Cumulativa devidos, acrescidos da multa de
lançamento de ofício e dos juros de mora, relativos ao ano calendário de
2006 e 2007"(item 3.7 do Relatório Fiscal).
9.2 Diante das razões de fato e de direito acima expendidas, a Autuada,
respeitosamente, requer seja declarada a improcedência e o arquivamento
do presente Auto de Infração..
Em 17/10/2017, juntou aos autos a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal
que julgou a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.732, na parte em que
alterou a redação do artigo 55, inciso III, da Lei no 8.212/1991 e acrescentou-lhe
os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos artigos 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
É o relatório.
A 4o Turma Delegacia de Julgamento – DRJ/RPO por meio do acórdão 14-88.348
julgou improcedente a impugnação, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Data do fato gerador: 30/01/2006, 28/02/2006, 30/03/2006, 30/04/2006,
30/05/2006, 30/06/2006, 30/07/2006, 30/08/2006, 30/09/2006, 30/10/2006,
30/11/2006, 30/12/2006, 30/01/2007, 28/02/2007, 30/03/2007, 30/04/2007,
30/05/2007, 30/06/2007, 30/07/2007, 30/08/2007, 30/09/2007, 30/10/2007,
30/11/2007, 30/12/2007 ENTIDADE BENEFICENTE - IMUNIDADE A entidade só
tem imunidade da contribuição sociais quando atende os requisitos da legislação
tributária.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO A insuficiência de pagamento
de tributos na importação enseja o lançamento das diferenças que deixaram de
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721444/2011-71
7
ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e da multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 01/01/2018
ENTIDADE BENEFICENTE - IMUNIDADE A entidade só tem imunidade da
contribuição sociais quando atende os requisitos da legislação tributária.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO A insuficiência de pagamento
de tributos na importação enseja o lançamento das diferenças que deixaram de
ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e da multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/01/2006,
28/02/2006, 30/03/2006, 30/04/2006, 30/05/2006, 30/06/2006, 30/07/2006,
30/08/2006, 30/09/2006, 30/10/2006, 30/11/2006, 30/12/2006, 30/01/2007,
28/02/2007, 30/03/2007, 30/04/2007, 30/05/2007, 30/06/2007, 30/07/2007,
30/08/2007, 30/09/2007, 30/10/2007, 30/11/2007, 30/12/2007
IMUNIDADE
OU
ISENÇÃO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
ADQUIRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. APLICABILIDADE.
Não há direito adquirido a imunidade ou isenção constitucional sob forma
perpétua, cabendo à entidade interessada, para fazer jus ao benefício fiscal, se
amoldar aos requisitos da legislação superveniente.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DECISÕES DE TERCEIROS. NÃO VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF e as decisões de terceiros não possuem caráter vinculante
para a DRJ.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
arguindo a aplicação do tema 32 do STF e a ilegalidade da autuação.
Por sua vez, às fls. 551 dos autos em petição datada de 13/07/2019 a Recorrente
notícia decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região nos autos da Ação
Declaratória no 002086198.2012.4.03.6100 (2012.61.00.020861-1/SP) juntada às fls. 555/ 559,
informando que a discussão abrange o presente processo administrativo, requerendo o
provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721444/2011-71
8
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Como relatado, trata de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — COFINS e da Contribuição
para o Programa de Integração Social em face da Recorrente por ausência do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da entidade.
Contudo, a Recorrente compareceu nos autos após a interposição do Recurso
voluntário, noticiando às fls. 551 em petição datada de 13/07/2019 decisão proferida pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região nos autos da Ação Declaratória no 0020861-
98.2012.4.03.6100 (2012.61.00.020861-1/SP) juntada às fls. 555/ 559, informando que a discussão
abrange o presente processo administrativo, requerendo o provimento do recurso.

Compulsando o site de consulta pública do TRF31 verifica-se pelo acordão proferido
em 03/11/2021 em que o Tribunal, realizando juízo positivo de retratação, negou provimento ao

1
https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.se
am?ca=1e84bc823a11fda72320a7601c466c90d9d589c3e22cc3a8db052a7c458ebe0c449f1aa51fb13f0d3e5
f838fe12199310ef9b28265587363&idProcessoDoc=206708539&codigo=
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721444/2011-71
9
recurso de apelação da Recorrente, bem como que a discussão da referida ação judicial tem de
fato objeto idêntico ao presente processo, vejamos:

Neste interim, a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário não seria
passível de alteração no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Deste modo, quando impetrou as ações judiciais, a Recorrente fez a opção pela via
judicial, abdicando, assim, da via administrativa para a solução do litígio fiscal, nesta matéria.
Neste sentido é a Súmula CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Reconhece-se, portanto, a concomitância, devendo prevalecer a decisão proferida
pelo Poder Judiciário em função da unidade de jurisdição.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721444/2011-71
10

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 570
DF CARF MF
Original